Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AGENTE PÚBLICO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS MÉDICAS. CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. CAMA ORTOPÉDICA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA E DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O EVENTO DANOSO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o DF ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 e danos materiais de R$330,00, decorrentes de acidente envolvendo ente público.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 80019107).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação indenizatória em razão de acidente de trânsito ocasionado por agente público. Narrou que estava se deslocando de bicicleta com destino a seu trabalho, quando o motorista de um veículo do GETRAN abriu repentinamente a porta e a atingiu. Noticiou que sofreu uma queda e lesões físicas, especialmente na região cervical, com necessidade de atendimento médico, realização de exames, acompanhamento especializado e tratamento. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais e ressarcimento integral das despesas médicas comprovadas nos autos.
4. Em suas razões recursais, a requerente sustentou que a sentença incorreu em equívoco ao afastar o ressarcimento de determinadas despesas materiais, notadamente a consulta com reumatologista, porquanto demonstrada a relação entre o atendimento especializado e as lesões decorrentes do acidente, requerendo a condenação em indenização por dano material no valor da totalidade dos danos comprovados, no valor de R$ 2.127,59. Aduziu que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente e desproporcional à gravidade do dano sofrido, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em: (i) verificar a existência de nexo causal entre a consulta com médico reumatologista e as lesões sofridas no acidente; (ii) analisar a possibilidade de ressarcimento da despesa referente à aquisição de cama ortopédica e iii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo-se, para o dever de indenizar, a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo causal.
7. No caso concreto, restam incontroversos o evento danoso e a responsabilidade estatal, já reconhecidos na sentença. A controvérsia limita-se ao alcance do nexo causal em relação às despesas materiais reclamadas.
8. De acordo com os documentos médicos acostados aos autos, a parte autora apresentou quadro persistente de dores cervicais após o acidente, tendo sido encaminhada a atendimento especializado, circunstância que justifica a realização da consulta com reumatologista, como etapa do diagnóstico e acompanhamento clínico das lesões relatadas.
9. Ressalte-se que o reumatologista é médico especialista no diagnóstico e tratamento de doenças que afetam ossos, músculos, articulações, tendões, ligamentos e tecidos conjuntivos. Assim, a despesa com a consulta especializada guarda relação direta com o evento danoso, impondo-se o seu ressarcimento.
10. No que tange à despesa referente à aquisição de cama ortopédica, não há comprovação do nexo causal. A nota fiscal juntada aos autos (ID 80019090) não está acompanhada de prescrição médica que indique a necessidade de utilização do referido equipamento, tampouco há demonstração de que sua aquisição e uso decorreram diretamente das lesões sofridas no acidente. Não havendo prova de que a cama ortopédica tenha sido indicada como parte do tratamento médico relacionado ao evento danoso, não há como imputar ao ente público o dever de ressarcir tal despesa, sob pena de ampliação indevida da responsabilidade civil objetiva.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar o ressarcimento da despesa referente à consulta com médico reumatologista, no valor de R$ 265,00 (ID 80019085), a ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida da taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) a partir da data do efetivo desembolso. Mantida a sentença em seus demais termos.
13. Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.